Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. DETERMINAÇÃO. JUNTADA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE.
1. O art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei n. 11.419/2006 estipula que a assinatura eletrônica, como forma de promover a identificação inequívoca do signatário, pode ocorrer mediante assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, na forma da lei específica, ou cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
2. O art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 estabelece que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. A exigência de apresentação de procuração com assinatura digital disponibilizada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) extrapola as regras processuais aplicáveis à matéria, razão pela qual deve ser afastada.
4. Apelação provida.